Tribunal: TJDFT
Processo: 0751772-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751772-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA AGRAVADO: HOTUR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO OLIVEIRA COSTA contra decisão da 21a Vara de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por HOTUR – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, determinou a penhora de 10% do salário líquido recebido pelo agravante. Em suas razões (ID 66940509), o agravante sustenta que: 1) após o desconto de 10% a título de penhora, a quantia líquida a ser recebida não será suficiente a sua subsistência ou a de sua família; 2) a quantia líquida recebida já não é suficiente para cobrir todas as suas despesas; 3) não é cabível a mitigação do disposto no art. 833, IV, do CPC; 4) não foi intimado para comprovar as despesas; 5) a penhora de 10% sobre o salário será vitalícia, pois não é capaz de abater os juros e a correção monetária do débito. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo. No mérito, o provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade da penhora de 10% sobre o salário. Preparo recolhido (ID 66940540). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Hotur – Administração e Participação Ltda para satisfação de dívida no valor de R$ 466.330,91. Após pesquisa infrutífera de bens do executado, ora agravante, o juízo deferiu a penhora de 10% do valor líquido do salário do executado (ID 218673418 dos autos de origem). Defende o agravante que a penhora de 10% compromete a sua subsistência e a de sua família. Em análise preliminar, é o caso de ser deferido o efeito suspensivo. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” Contudo, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” Portanto, é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários-mínimos. A propósito e a título de exemplo, cite-se o seguinte julgado da Sexta Turma Cível do TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA CORRENTE. SALÁRIO. I - É admitida a penhora on-line de verbas de natureza salarial para pagamento de dívida, independentemente da sua natureza e do valor recebido pelo devedor, em percentual compatível com a realidade de cada demanda em análise, desde que preservado montante que assegure a sua subsistência digna e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023. II - A penhora de dinheiro, em conta corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1787577, 07250155520238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023.)" O agravante é servidor Câmara dos Deputados. Recebe rendimentos brutos de R$ 33.058,10. Todavia, a referida quantia representa o valor bruto da remuneração, e desconsidera os abatimentos compulsórios (IR, contribuição previdenciária etc.), plano de saúde e os diversos empréstimos consignados (ID 66940515). O valor líquido da remuneração é de R$ 11.833,92. Na hipótese, o agravante demonstra que a penhora do percentual de 10% do valor líquido do salário compromete a sua subsistência, pois se encontra em tratamento contra um câncer metastático, faz uso de medicamento de alto custo, suporta os custos da educação de neto, de despesas condominiais e de financiamento imobiliário. Assim, a princípio, a penhora de 10% dos rendimentos líquidos pode comprometer o mínimo existencial do agravante e de sua família. Ademais, o valor da penhora (1.183,39) seria insignificante diante do total a ser executado (466.330,91). Representaria mais de 30 anos de descontos, sem considerar os encargos da dívida, atualização monetária, aplicação de juros etc. A própria amortização da dívida estaria em risco. A medida, ao final, estabelece constrição que se prolonga de modo desproporcional no tempo, o que, em última análise, ofende a dignidade da pessoa humana. Por fim, a decisão que deferiu a penhora sequer determinou a intimação do devedor, o que viola o contraditório e a ampla defesa, porque impede a demonstração de que a medida compromete a subsistência do agravante. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo da decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator